Tribunal: STJ
Processo: 5000585-02.2020.8.21.0132
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2120282 - RS(2024/0022721-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS032364B
AGRAVADO
: RICARDO BRAUN PRESTES
ADVOGADO
: JULIANO FONTES - RS064596
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. LIMITES.
NECESSIDADE
DE
ENFRENTAMENTO
SOBRE
A
EXISTÊNCIA DE ELEMENTO DE PROVA.
1. A Corte Especial, ao julgar o Tema 1.306 do STJ, fixou a tese de
que “o § 3o do
do CPC não impede a reprodução dos
art. 1.021
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela
negativa de provimento do agravo interno, quando a parte deixa de
apresentar argumento novo a ser apreciado pelo colegiado”.
2. No caso concreto, contudo, a mera reprodução da decisão
monocrática — que deu provimento à apelação fazendária para
reformar sentença favorável aos embargos de terceiro — mostrou-
se insuficiente para enfrentar integralmente as alegações do
agravante, especialmente quanto à existência de prova documental
que indicaria o pagamento do imóvel em data anterior ao
redirecionamento da execução fiscal contra o alienante pessoa
física.
3. Necessidade de retorno dos autos para novo julgamento do
agravo interno.
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA56737799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:24:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 725ad2d2-89b6-48cb-b945-bd6c9f489fe8

de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56737799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:24:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 725ad2d2-89b6-48cb-b945-bd6c9f489fe8

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2120282 - RS(2024/0022721-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS032364B
AGRAVADO
: RICARDO BRAUN PRESTES
ADVOGADO
: JULIANO FONTES - RS064596
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. LIMITES.
NECESSIDADE
DE
ENFRENTAMENTO
SOBRE
A
EXISTÊNCIA DE ELEMENTO DE PROVA.
1. A Corte Especial, ao julgar o Tema 1.306 do STJ, fixou a tese de
que “o § 3o do
do CPC não impede a reprodução dos
art. 1.021
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela
negativa de provimento do agravo interno, quando a parte deixa de
apresentar argumento novo a ser apreciado pelo colegiado”.
2. No caso concreto, contudo, a mera reprodução da decisão
monocrática — que deu provimento à apelação fazendária para
reformar sentença favorável aos embargos de terceiro — mostrou-
se insuficiente para enfrentar integralmente as alegações do
agravante, especialmente quanto à existência de prova documental
que indicaria o pagamento do imóvel em data anterior ao
redirecionamento da execução fiscal contra o alienante pessoa
física.
3. Necessidade de retorno dos autos para novo julgamento do
agravo interno.
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL contra decisão de minha lavra (e-STJ, fls.
), pela qual dei
344/351
Documento eletrônico VDA55549550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:29
Código de Controle do Documento: c5fe25c9-c279-4164-a0aa-d0087fe44b1c

provimento ao recurso especial da parte agravada, reconhecendo a ofensa ao
§
art. 1.021,
3o, do CPC e anulando o acórdão que julgou o agravo interno, a fim de que novo
julgamento seja realizado, com apreciação dos elementos probatórios então suscitados
pela parte agravante.
Nas razões recursais (e-STJ, fls.
), o ente público agravante
357/360
sustenta, em síntese, que os fundamentos adotados na decisão monocrática e reiterados
no acórdão recorrido responderam adequadamente às alegações do agravo interno, ao
afirmar que as provas apresentadas pelo particular eram insuficientes para comprovar a
boa-fé e o exercício da posse em momento anterior ao redirecionamento da execução
fiscal. Ressalta, ainda, que foram explicitadas as razões para desconsiderar a prova do
negócio de 2007, notadamente: ausência de construção no terreno, falta de juntada do
contrato ou esboço, e registro do IPTU apenas a partir de 2015.
Sem impugnação pela parte agravada (e-STJ, fl. 365).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora deduzidos não se mostram suficientes para
infirmar a decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Cuidam os autos de embargos de terceiro.
O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido,
fundamentando-se, em síntese, nas seguintes razões:
No caso concreto, razão assiste ao embargante, veja-se.
Basicamente, o embargante sustentou que é o legítimo possuidor do imóvel
matriculado sob n.o 15.516, CRI de
razão pela qual postulou o
Sapiranga/RS,
acolhimento dos embargos.
E, nesse contexto, a presente demanda fundamenta-se no
do
art. 674
CPC/15,
ou seja, destina-se para aqueles que, não sendo parte no processo, sofram
constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possuam ou tenham direito
incompatível com o ato constritivo.
No caso em apreço, a controvérsia dos autos reside na legalidade e boa-fé da
aquisição do imóvel pela parte embargante.
E, no ponto, estabelece a Súmula no 375 do Superior Tribunal de Justiça, que: “
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do
”.
bem alienado ou da prova de má-fé de terceiro adquirente
E, sendo assim, inexistindo registro da penhora sobre o bem, cabe ao credor,
no caso embargado, demonstrar que o adquirente tinha ciência da
impossibilidade de realização do negócio jurídico, uma vez que a boa-fé é
presumível, enquanto que a má-fé deve ser comprovada.
Documento eletrônico VDA55549550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:29
Código de Controle do Documento: c5fe25c9-c279-4164-a0aa-d0087fe44b1c

E, no caso dos autos, constata-se que o embargante é terceiro adquirente de
boa-fé, ou seja, adquiriu o imóvel da parte executada muito antes de pesar
sobre o bem qualquer gravame; em que pese não ter vindo aos autos o
Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda firmado em
denota-se que o embargante é o proprietário do imóvel desde
05/09/2007,
então.
Aliás, todos os demais documentos juntados no EVENTO 1 demonstra que o
embargante exerce a propriedade do imóvel há longa data.
Na hipótese, a ação de execução fiscal foi ajuizada em
sendo que
15/05/2006,
somente em 2011 houve o redirecionamento aos sócios (ANEXO10 do
EVENTO 1), portanto, presumível a boa-fé do embargante.
Necessário também destacar que o Ente Público Estadual não se utilizou de
instrumento processual disponível à época dos fatos a fim de afastar a boa-fé
do
seja quando do ingresso da ação, seja quando do
adquirente/embargante,
redirecionamento da pretensão em desfavor dos sócios, qual seja, a averbação
premonitória, nos termos do
-A, do
(vigente à época dos fatos),
art. 615
CPC/73
:
in verbis
[...]
Não é demais registrar que a boa-fé do
é presente neste
adquirente/embargante
caso, tanto é que demorou sete anos para averbar o negócio jurídico
entabulado (compra e venda realizada em 2007 e averbação perfectibilizada
em 2014 junto à matrícula do imóvel).
Ora, caso presente a má-fé do ora embargante e o devedor, certamente, o
vendedor e o adquirente teriam providenciado o registro tão logo concluída a
transação imobiliária (no ano de 2007) a fim de evitar maiores transtornos
jurídicos, e quiçá já (re)vendendo o imóvel a terceiros.
Ademais, gizo que o registro da transmissão do bem na matrícula do imóvel
não é requisito absoluto para que se comprove a posse ou propriedade do
mesmo.
O STJ já sumulou o entendimento de que o sucesso dos embargos, em casos
similares ao dos autos, independe do competente registro. Veja-se:
Súmula no 84 do STJ – É admissível a oposição de embargos de
terceiros fundados em alegação de posse advinda do compromisso de
compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.
[...]
Dessa forma, tem-se que o ora embargante não pode ser compelido a dispor de
seu patrimônio em razão de execução movida contra os anteriores
proprietários do imóvel.
O conjunto probatório demonstra que o bem imóvel penhorado é de exclusiva
propriedade do embargante.
Irresignada, a Fazenda Pública exequente interpôs apelação.
O desembargador relator, em decisão monocrática, deu provimento
ao recurso, reformando a sentença, com a seguinte fundamentação:
Julgo monocraticamente o recurso com fundamento no inciso IV, "b", do
artigo 932 do CPC.
Documento eletrônico VDA55549550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:29
Código de Controle do Documento: c5fe25c9-c279-4164-a0aa-d0087fe44b1c

Busca o apelado, por meio dos presentes embargos de terceiro, ver
desconstituído decreto de ineficácia, por fraude à execução, da venda do
imóvel de matrícula no 15516 do Registro de Imóveis da Comarca de
Sapiranga - RS, proveniente do processo de execução fiscal

(fls.
46-50
do
processo
132/1.06.0003520-5/50001363520068210132
5000136-
evento 3, DOC5).
35.2006.8.21.0132/RS,
Afirma, em síntese, que a compra e venda do imóvel remonta ao ano de 2007,
quando firmado compromisso de compra e venda, tendo sempre exercido a
posse sobre o bem.
A alegação foi acolhida pelo Juízo de primeiro grau, razão da interposição do
presente apelo pelo exequente.
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. n.
em
submetido ao regime do
-C do CPC,
1.141.990/PR,
10/11/2010,
art. 543
firmou posicionamento no sentido de que o verbete da Súmula n. 375 não se
aplica às execuções fiscais, como se depreende da seguinte ementa:
[...]
Em suma, de acordo com o precedente citado, para que esteja configurada a
fraude à execução, exige-se que tenha havido prévia citação apenas para as
alienações efetivadas até
data de início da vigência da Lei
08/06/2005,
Complementar n.o
; para as transferências efetivadas a partir de
118/2005
basta a efetivação da inscrição em dívida ativa.
09/06/2005,
Por outro lado, em casos de redirecionamento da execução fiscal, como na
hipótese, considera-se realizada em fraude à execução a compra e venda
pactuada posteriormente ao redirecionamento, a exemplo do seguinte julgado:
[...]
No presente caso, a execução fiscal foi ajuizada
contra Celeci
15/05/2006
Teresinha Collet ME e, em
deferido o seu redirecionamento
29/11/2011,
contra Celso Luiz Bernardes e Gesilda Maria Fernandes, os quais foram
citados nos anos de 2012 e 2013 (fls. 03 e 34 do processo
evento 3, DOC3) e alienaram o imóvel em
5000136-35.2006.8.21.0132/RS,
11/07/2014.
Claro está, portanto, que o imóvel foi transferido por Celso e Gesilda ao
embargante quando o débito tributário já estava inscrito em dívida ativa e
redirecionada a execução fiscal contra os alienantes; portanto, consoante
precedentes do e. STJ anteriormente referidos, a fraude é presumida jure et de
e independe de qualquer registro público.
jure
Ademais, não restou comprovado o exercício da posse sobre o bem
anteriormente ao registro de compra e venda que data de 18/06/2014,
conforme cópia da matrícula do evento 1, DOC15:
[...]
Assinalo, atenta às alegações das partes, que sequer veio aos autos o
compromisso de compra e venda do bem referido pelo embargante, ao passo
que seu nome consta nos registros do Município de Sapiranga apenas a partir
do exercício de 2015, conforme carnê de IPTU da fl. 10 do evento 1,
COMP13.
Documento eletrônico VDA55549550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:29
Código de Controle do Documento: c5fe25c9-c279-4164-a0aa-d0087fe44b1c

As demais provas colhidas, conquanto apresentem indícios de que a compra e
venda foi pactuada em data anterior, não comprovam plenamente a boa-fé e o
exercício da posse pelo embargante, mormente porque se trata de terreno sem
edificação, conforme disse a testemunha Gisele em seu depoimento. Além
disso, embora a testemunha Rosângela, corretora de imóveis, tenha afirmado
que intermediou o negócio e que redigiu o contrato, emitiu nota fiscal e
informou ao DIMOB, não há documento que corrobore tais assertivas. De
igual forma, o executado Celso Bernardes, ao ser ouvido pelo Juízo, informou
que foi firmado contrato escrito e reconhecida firma de quem o subscreveu,
mas não foi trazido aos autos sequer o esboço de tal documento.
Impõe-se, assim, o reconhecimento da fraude à execução, devendo ser
reformada a sentença nesta instância.
[...]
Em virtude do resultado do julgamento, mantenho os ônus da sucumbência tal
como fixados em primeiro grau, suspensa a exigibilidade da verba por litigar a
parte embargante sob o pálio da gratuidade judiciária.
Diante do exposto, dou provimento ao apelo.
Na sequência, a embargante interpôs agravo interno, sustentando
que a decisão monocrática do relator teria desconsiderado a documentação juntada aos
autos, corroborada pelo depoimento das testemunhas, que demonstraria o pagamento do
imóvel em momento anterior ao redirecionamento da execução fiscal em desfavor da
pessoa física alienante.
Aduziu, ainda, que essa quitação estaria vinculada à transferência
de veículo realizada a título de dação em pagamento, bem como ao resgate de notas
promissórias dadas em garantia das prestações ajustadas.
Confira-se:
[...]
Na data de
o Agravante efetuou o pagamento do valor da entrada
05/09/2007,
do terreno adquirido de Celso Luiz Bernardes, mediante instrumento particular
de Promessa de Compra e Vendo, pertinente ao imóvel descrito e
caracterizado pela certidão de matrícula número 15.516, do Registro de
Imóveis de Sapiranga.
Referido pagamento foi realizado mediante dação em pagamento, representada
pela entrega do veículo
16V, placa IJV 1974; mais 10 (dez)
VW/Parati
prestações de R$ 1.000,00 (hum mil reais), representadas por notas
promissórias – todas anexadas à inicial.
O veículo estava registrado em nome da mãe do Agravante – Lizete Teresinha
Braun Prestes, conforme prova documental que instruiu os Embargos de
Terceiro e foi transferido para Celso Luiz Bernardes no ato:
[...]
No mesmo dia da transferência do veículo, 05 de setembro de 2007, o
Agravante efetuou o pagamento da primeira prestação de R$ 1.000,00 (hum
mil reais), o que pode ser facilmente comprovado pelo resgate da nota
Documento eletrônico VDA55549550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:29
Código de Controle do Documento: c5fe25c9-c279-4164-a0aa-d0087fe44b1c

promissória número
- que também instruiu a inicial dos Embargos de
02/10
Terceiro, vencida trinta dias após – 05 de outubro de 2007.
[...]
Todas as demais notas promissórias, devidamente resgatadas pelo agravante,
instruíram a inicial dos Embargos de Terceiro (Evento 1, COMP11, Página 2/7
).
A inicial dos Embargos de Terceiro também foi instruída com comprovantes
de pagamento de IPTU de exercícios anteriores à redistribuição da Execução
Fiscal contra Celso Luiz de Bernardes, mormente porque os pagamentos
foram realizados pelo Agravante (os recibos estavam em sua posse).
Além disso, Excelências, se a compra houvesse ocorrido somente em 2015, e
não em 2007, porque o Agravante teria efetuado o pagamento de R$ 3.454,70
à Imobiliária e Escritório de Advocacia – STRASSBURGER Advogados
Associados, um ano antes da outorga definitiva de compra e venda, ou seja, no
ano de 2014???
este documento, constou expressamente que o Agravante havia adquirido o
terreno no ano de 2007, e que os valores pagos referiam-se às parcelas de
número 10 e 11, que Celso Luiz Bernardes e sua esposa não tinham quitado
junto à loteadora.
O documento assinado na sede do Escritório de Advocacia complementa a
prova documental referida anteriormente, no sentido de que desde 2007 o
Agravado vinha efetuando o pagamento do imóvel e das despesas que ainda
estavam em aberto. Para lavratura da escritura pública, anos mais tarde, levou
o contrato ao referido escritório e quitou valores pendentes dos antigos
proprietários:
[...]
No julgamento do agravo interno, o voto condutor limitou-se a
reproduzir a fundamentação já consignada na decisão monocrática agravada. Veja-se:
Eminentes colegas.
Trata-se, recordo, de agravo interno interposto por RICARDO BRAUN
PRESTES contra a decisão monocrática que, nos autos dos embargos de
terceiro
opostos
à
execução
fiscal
no
movida pelo ESTADO DO
132/1.06.0003520-5/50001363520068210132,
RIO GRANDE DO SUL contra CELECI TERESINHA COLLET E
OUTROS, deu provimento ao apelo manejado pelo ente estatal para julgar
improcedentes os embargos e manter o decreto de ineficácia, por fraude à
execução, da venda do imóvel matrícula no 15516 do Registro de Imóveis da
Comarca de Sapiranga - RS.
Entendo deva ser mantida a decisão recorrida.
Para evitar desnecessária tautologia, reporto-me aos seus fundamentos:
[...]
A manutenção da decisão recorrida, portanto, é medida que se impõe.
Diante do exposto, voto por desprover o agravo interno.
Documento eletrônico VDA55549550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:29
Código de Controle do Documento: c5fe25c9-c279-4164-a0aa-d0087fe44b1c

Opostos embargos de declaração, com o objetivo de obter
manifestação acerca da aplicação do
§ 3o, do CPC, o órgão fracionário nada
art. 1.021,
acrescentou, limitando-se a reproduzir a fundamentação anteriormente transcrita.
No recurso especial interposto pela parte agravada, foram
apontadas como violadas as disposições dos arts. 11, 489, § 1o, IV, 1.021, § 3o, e 1.022, I
e II, do CPC. Alegou-se: (i) a nulidade do acórdão que julgou o agravo interno, por ter se
limitado a reproduzir a decisão agravada, sem apresentar fundamentação específica para
afastar a alegação de existência de prova documental que demonstraria a aquisição do
imóvel em momento anterior ao redirecionamento da execução fiscal em desfavor do
alienante; (ii) a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional.
Pois bem.
Inicialmente, reafirmo a existência de omissão no acórdão
recorrido, ao não se manifestar sobre a aventada aplicação do
§ 3o, do CPC.
art. 1.021,
Tratando-se de questão eminentemente jurídica, relacionada à existência de vício de
procedimento, revela-se possível o reconhecimento do prequestionamento ficto da
matéria e seu imediato enfrentamento, nos termos do
do CPC.
art. 1.025
Ao interpretar o
§ 3o, do
a Corte Especial do
art. 1.021,
CPC/2015,
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a vedação constante do referido
dispositivo “não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de
refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras,
mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal”
(EDcl no AgRg nos
rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe
EREsp 1483155/BA,
03.08.2016).
Em outras palavras, “ocorrendo a manutenção dos fundamentos
que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar
fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador
monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente
expendidos, não estando caracterizada a inobservância do
§ 3o, do
”
art. 1.021,
CPC/2015
(
rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
.
AREsp 1020939/RS,
13/05/2019)
Mais recentemente, a matéria foi consolidada por ocasião do
julgamento do Tema 1.306 do STJ, ocasião em que foram firmadas as seguintes teses:
1. A técnica da fundamentação por referência (
) é permitida
per relationem
desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento
parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as
e/ou
novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise
pormenorizada de cada uma das alegações ou provas;
Documento eletrônico VDA55549550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:29
Código de Controle do Documento: c5fe25c9-c279-4164-a0aa-d0087fe44b1c

2. A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir
para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do §3o do artigo 1.021
do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
relevante a ser apreciado pelo colegiado.
No caso em exame, constata-se que a simples reprodução da
decisão do relator, que deu provimento à apelação fazendária para reformar a sentença
que havia julgado procedentes os embargos de terceiro, não se revelou suficiente para
enfrentar de modo integral as alegações deduzidas no agravo interno, em especial
aquelas referentes à existência de prova documental indicando o pagamento do imóvel
em data anterior ao redirecionamento da execução fiscal em desfavor da pessoa física
alienante..
Considerando que o mérito dos presentes embargos de terceiro
reside justamente no exame da prova acerca do momento da aquisição do imóvel objeto
da constrição impugnada, revela-se imprescindível a manifestação expressa do órgão
julgador sobre a existência e o valor probatório dos comprovantes de pagamento
apresentados.
Por fim, embora não mereça acolhimento, entendo que o presente
inconformismo não configura a interposição de agravo interno manifestamente
inadmissível ou improcedente, de modo a ensejar a aplicação da multa processual
prevista no § 4o do
do
cuja incidência exige decisão unânime do
art. 1.021
CPC/2015,
Colegiado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55549550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:29
Código de Controle do Documento: c5fe25c9-c279-4164-a0aa-d0087fe44b1c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.120.282 / RS
Número Registro: 2024/0022721-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00352017920068210132 0035201792006821013250025926420208210132 50001363520068210132
50005850220208210132 50025926420208210132
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RICARDO BRAUN PRESTES
ADVOGADO
: JULIANO FONTES - RS064596
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS032364B
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS032364B
AGRAVADO
: RICARDO BRAUN PRESTES
ADVOGADO
: JULIANO FONTES - RS064596
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56640894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:55:30
Código de Controle do Documento: 3ca4d9da-6340-4a66-8c70-994885f4dc44

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:55:30
Código de Controle do Documento: 3ca4d9da-6340-4a66-8c70-994885f4dc44